Tribunal: STF
Processo: HC 246455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 862.545/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, o Agravante integraria organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; não se olvidando o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que ele seria -reincidente em crime doloso -. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes. 



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, o Agravante integraria organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; não se olvidando o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que ele seria "reincidente em crime doloso". 



    No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    "[...] Dessume-se da decisão atacada, a demonstração do liame necessário entre a norma autorizadora e o caso concreto a fim de justificar a necessidade da medida extrema adotada, diante da necessidade de acautelar a ordem pública, a instrução e a aplicação penal, posto que colhidos fortes indicativos de integrar o paciente e seus irmãos, também investigados, facção criminosa e realizarem efetivamente o narcotráfico, dominando a prática ilícita no bairro São Pedro em Chapecó, e substituindo seu irmão Marcelo na distribuição de entorpecentes em Xaxim à época em que estava foragido (Decreto de prisão preventiva, processo 5001758-31.2023.8.24.0081/SC, evento 10, DESPADEC1). 



    Aliás, o paciente é reincidente em crime doloso (processo 5001758-31.2023.8.24.0081/SC, evento 1, CERTANTCRIM37), não sendo demais ressaltar que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no ato do cumprimento das medidas cautelares deferidas de busca e apreensão e prisão preventiva (50223603820238240018), circunstâncias que demonstram o grande o perigo gerado pelo estado de liberdade e necessidade de acautelar a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. 



    Em suma, a fundamentação empregada, com fulcro na gravidade concreta dos fatos em apuração não afronta a presunção de inocência e não caracteriza antecipação do julgamento ou da pena; pelo contrário, justifica a medida consoante a exigência legal e a melhor jurisprudência, que vedam a utilização da gravidade em abstrato para fomentar a restrição da liberdade" (fl. 36). 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente